Tribunal: TJBA
Processo: 8066770-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066770-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO COMENDADOR ANTONIO VALERIO DE CARVALHO Advogado(s): JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s):LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RISCO ESTRUTURAL EM CONDOMÍNIO DECORRENTE DE IMÓVEL VIZINHO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE ATEVE AOS LIMITES DO PEDIDO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Comendador Antônio Valério de Carvalho, para deferir a tutela de urgência. O acórdão autorizou o condomínio a ingressar no terreno vizinho para realizar obras emergenciais e determinou ao Município a adoção de providências administrativas para fiscalização, limpeza, regularização da área e identificação do proprietário. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a existência de julgamento extra petita no acórdão embargado, como alega o Município de Salvador, sob o argumento de que as obrigações que lhe foram impostas não constavam do pedido formulado no Agravo de Instrumento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. O vício de julgamento extra petita ocorre quando o juiz concede algo diferente do que foi pedido, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência ou adstrição. 5. No caso, o Agravo de Instrumento requereu a reforma da decisão de primeiro grau no seguinte sentido: "concedendo a tutela de urgência requerida, permitindo o acesso ao terreno contíguo para adoção das medidas técnicas de contenção e drenagem essenciais à segurança do Condomínio Agravante e à integridade dos moradores". 6. O acórdão embargado, ao analisar o pedido, deferiu a tutela de urgência autorizando o ingresso do condomínio no imóvel vizinho para a realização das obras e, como consequência lógica e necessária para a efetividade da medida, determinou que o Município, cuja responsabilidade por omissão no dever de fiscalizar foi reconhecida, adotasse as providências administrativas para a regularização da área e identificação e notificação do proprietário. Tais determinações constituem um desdobramento natural e indispensável ao cumprimento do pedido principal, não configurando decisão de natureza diversa da pedida. 7. A atuação do Judiciário não se limita a uma interpretação restritiva do pedido, devendo considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme o artigo 322, § 2º, do CPC. As providências determinadas ao Município são corolário lógico do reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária e do deferimento da tutela de urgência, visando garantir o resultado prático e efetivo da decisão. 8. A argumentação do embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu sua responsabilidade e a necessidade das medidas impostas. Tal pretensão é incompatível com a via dos Embargos de Declaração. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 141, 322, § 2º, 492 e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8066770-81.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado CONDOMINIO EDIFICIO COMENDADOR ANTONIO VALERIO DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA